Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017962-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA - CPF: 020.390.031-69 (AGRAVANTE), PAULINO PAIVA MARIANO - CPF: 720.000.311-53 (AGRAVANTE), ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA - CPF: 058.567.041-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVANTE - DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA

AGRAVANTE - PAULINO PAIVA MARIANO

AGRAVADO - ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – BLOQUEIO DE CRIPTOMOEDAS - ALEGAÇÃO DE GOLPE/FRAUDE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE SOBRE POSSÍVEIS ATIVOS DO DEVEDOR EM CRIPTOMOEDAS, PARA FINS DE PENHORA – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.888/2016 DA RECEITA FEDERAL –

AGRAVO PROVIDO.

Com a alteração do cenário nacional após a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019 – em que a Receita Federal passou a obrigar o fornecimento, por corretoras (
exchanges
), de informações sobre operações com criptomoedas, como
biticoins
–abriu-se um caminho para facilitar a vida dos credores que buscam a penhora de ativos em criptomoedas.

Neste contexto, afigura-se viável a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar das corretoras cadastradas se estão como
custodiantes
de possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de penhora.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017962-41.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Débora Battistitti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
,
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
n.º 1004631-63.2020.8.11.0000, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Autores/Agravantes em face da decisão anterior, que indeferiu o pedido para expedição de Ofício ao Ministério da Justiça a fim de estabelecer contato com o órgão congênere de cada País para, de conseguinte, realizar o bloqueio de
criptomoedas
em nome do Requerido/Agravado.

Em suas razões, os Agravantes alegam que a pretensão encontra amparo no artigo 31 do CPC, razão pelo qual deve ser expedido
“ofício ao Ministério da Justiça, para que requeira auxílio direito da autoridade estrangeira congênere para proceder com a cooperação com a autoridade judicial brasileira, notadamente expedição de ofício às corretoras de criptomoedas para que procedam com o bloqueio do bem, no valor equivalente à R$163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos) em criptomoedas.”

Sob esse argumento, requer a reforma da decisão singular.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 58123454).

Dispensada a intimação da parte Recorrida, ante a ausência de angularidade processual na Instância singela.

Eis o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
ingressaram com
Ação Monitória
em face de
Arthur Filipovitch
, sob o argumento de que pactuaram termo de acordo e compromisso em que o Requerido recebeu dos Autores o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para administrar e investir em TRADE (bolsa de valores).

Alegaram que o Requerido jamais pagou os valores referentes ao rendimento médio prometido, bem como sequer restituiu o montante investido.

Posto isso, requereram a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 150.402,03 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dois reais e três centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês até a data da efetiva quitação, com a adição dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser cumprido pela parte Requerida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinam os artigos 700, inciso I, e 701 do Código de Processo Civil.

No Id. 31772750, os Autores pugnaram pela concessão da tutela de urgência incidental,
inaudita altera pars,
a fim de que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros do Requerido, via BACENJUD, no montante de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos), devidamente corrigido e atualizado.

O pleito liminar foi indeferido e, em que pese desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento n.º 1010209-33.2020.8.11.0000, a decisão se manteve intacta

(Id. 31907399 e Id. 32542747 – ação origem).

O Agravo Interno interposto pelos Recorrentes, todavia, por maioria, nos termos do voto da 1.ª vogal (Des.ª Marilsen Andrade Addario), foi provido
“para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via bacenjud, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda”
(Id. 34842496)
.

Diante desse resultado, os Autores pugnaram ao Juiz da causa pelo bloqueio de ativos financeiros existentes em nome do Requerido. Em sendo infrutífera ou insuficiente a providência adotada, requereram sejam oficiadas as principais plataformas de
criptomoedas
, corretoras de investimentos
forex
e carteiras virtuais que relacionou, para que efetuem o bloqueio de eventuais
criptomoedas
do Requerido, no montante correspondente a R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos).

Em relação às empresas situadas fora do território brasileiro, requereu a expedição de ofício ao Ministério de Justiça, para que estabeleça contato com o órgão congênere de cada respectivo país.

Em 20/07/2020, o Juiz da causa decidiu (id. 34955704 – ação origem):

[...] Diante da decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010209-33.2020 (id. 34842496), proceda-se o bloqueio via bacenjud, do valor de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos) nas contas bancárias do requerido Arthur Filipovitch Ferreira (CPF n.º 058.567.041-26), mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

No mais, indefiro o pedido de oficio ao Ministério de Justiça (id. 34895126), vez que a decisão proferida no agravo de instrumento foi clara ao argumentar sobre a impossibilidade de busca de valores de criptoativos, sendo determinada apenas o bloqueio via bacenjud, em valores investidos em moeda corrente de reais nas contas bancarias do requerido.

Defiro o pedido de pesquisa junto ao Sistema Infojud (id. 32317958), proceda-se a consulta junto ao sistema acerca do endereço do requerido cuja informação segue anexa a esta decisão.

Considerando que o endereço encontrado é diverso do constante no processo, cite-se o requerido, nos termos da decisão inicial 30727237, e intime-o da tutela antecipada deferida na decisão de id. 34842496.

Expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão, diante da urgência que o caso requer.

Inconformados, os Autores opuseram Embargos de Declaração (Id. 35763791) ao argumento de obscuridade sobre o trecho decisório que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério da Justiça.

Os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (Id. 35885944):

Vistos.

A parte executada opôs embargos de declaração (id. 35763791) contra o despacho de id. 34955704.

Sem maiores delongas, os embargos de declaração somente é cabível contra decisão judicial, nos termos do art. 1022 do CPC, assim, deixo de conhecer os embargos de id. 35763791 diante da impossibilidade jurídica e intempestividade.

Por amor ao debate ressalto que na decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010209-33.2020 (id. 34842496), foi determinada apenas o bloqueio via bacenjud, em valores investidos em moeda corrente de reais nas contas bancárias do requerido, não havendo, portanto que se falar em expedição de ofício ao Ministério de Justiça para cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento. Ressalta-se mais uma vez que não há determinação no Agravo de Instrumento para bloqueio de eventuais criptomoedas.

No mais, cumpra-se a determinação de id. 34955704.

Irresignados, os Autores
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
interpuseram este recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao Ministério da Justiça,
“para requerer auxílio direto aos países que sediam as corretoras de criptomoedas relacionadas na petição id.34895126, para que às mesmas procedam com o bloqueio do bem (criptomoedas) de posse do agravado, no valor equivalente à R$163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos)”.

Para o desate da questão, imprescindível expor que no julgamento do julgamento do
RAI n.º 1010209-33.2020.8.11.0000,
oriundo da mesma lide, esta 2.ª Câmara de Direito Privado
, por maioria, nos termos do voto da 1.ª vogal, decidiu pela
impossibilidade de bloqueio das
criptomoedas
do Agravado (Arthur),
devendo a penhora se restringir ao valor monetário entregue pelos Agravantes ao Recorrido para o investimento na “moeda virtual”,
verbis
:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto.

A criptomoeda (definida pelo site https://financeone.com.br/ como "um código virtual que pode ser convertido em valores reais") realmente não pode ser considerada um título de crédito.

No entanto, é sabido que muitas pessoas investiram na "moeda virtual" por acreditarem na promessa de ganho elevado e lucro rápido, perdendo com isso os investimentos e não recuperando sequer os valores investidos, situação que se assemelha à famosa pirâmide financeira.

Tal prática, aliás, foi tema de reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, em maio/2020, na qual noticiou-se golpe de pirâmide financeira envolvendo venda de criptomoedas, conforme se verifica abaixo:

"Golpe do esquema de pirâmide que lucrou R$ 1 bilhão faz novas vítimas

Dupla é suspeita de comandar esquema de venda de bitcoins que levou 45 mil pessoas ao prejuízo. Defesa de suspeito nega fraude

O programa Domingo Espetacular, da Record TV, denunciou com exclusividade um esquema de pirâmide que enganou, segundo o Ministério Público, 45 mil pessoas e lucrou R$ 1 bilhão. O suspeito de articular o golpe está desaparecido.

O golpe bilionário, que durou dois anos, teria como líder Nivaldo Gonzaga dos Santos, que atuaria junto com o enteado, Gabriel Barbosa. Nesta segunda-feira (18) novas vítimas procuraram o Jornal da Record. Uma das vítimas perdeu R$ 26 mil, dinheiro de três anos de economias.

A empresa dizia vender pacotes de investimentos, mas era, na verdade, um esquema de pirâmide. Além dos pacotes, também oferecia investimentos em moeda digital, as criptomoedas, ainda não regulamentadas no país. Os lucros prometidos ficavam entre 5% e 15% ao mês - muito acima do mercado.

Um casal de clientes tenta recuperar R$ 64 mil investidos em bitcoins na Genbit. O marido realizou três aportes, entre junho e agosto, em um total de R$ 37,4 mil. A mulher dele, R$ 26 mil de uma só vez. A empresa de Nivaldo prometia rendimento de quase R$ 95 mil aos clientes, ou seja, um lucro de 48% em três anos.

Até agora a Justiça não encontrou bens ou valores em nome dos suspeitos.

A empresa é investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro. O Ministério Público também está no caso e pede a quebra dos sigilos bancários e fiscal para tentar rastrear o dinheiro." (in https://noticias.r7.com/brasil/)

No caso, como a criptomoeda não se trata de título de crédito e houve o pagamento desse bem, deve ser considerada como um produto.

Portanto, para preservar eventual direito da parte agravante, a fim de garantir o resultado efetivo do processo, dada a notícia de fraude/golpe na venda de tal produto, mostra-se necessário uma atitude um pouco mais avançada do Poder Judiciario, ou seja, determinar o bloqueio desses valores pleiteados, mantendo-os em conta judicial vinculada ao processo.

Nesta hipótese, não haverá prejuízo às partes, porque não deverá ser autorizado o levantamento dos valores enquanto não julgada a demanda.

Ora, muitos já perderam com essa propaganda de lucro rápido e fácil, afigurando-se necessário, in casu, evitar que ao final do processo, caso a parte agravante sagre-se vencedora, não obtenha o resultado satisfatório do valor investido.

Logo, ainda que não seja bem definida a natureza jurídica da criptomoeda, não podendo ser considerada título de crédito, em razão de tais relações não passar pelo crivo do registro público – tanto que apenas o ano passado o Governo Federal publicou a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019, instituindo a obrigatoriedade de prestações de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) – posiciono-me pelo deferimento do pedido da parte agravante no sentido de bloquear os valores investidos até que a demanda seja satisfatoriamente instruída.

A medida faz-se necessária até mesmo como forma de oportunizar que a parte que ofereceu os bitcoins compareça em juízo para explicar-se e esclarecer, com melhores informações e dados, a licitude da transação, que não se trata de fraude e que foram observados os parâmetros do artigo 422 do Código Civil, qual seja, a boa-fé contratual.

Por outro lado, insta salientar que mesmo com a concessão da tutela, será um trabalho árduo para parte agravante buscar esses ativos, conforme se denota desse informativo que extraí do site Migalhas:

“A Receita Federal, a partir de 2017, passou a considerar as criptomoedas como bens incorpóreos. O contribuinte deve informar, em seu imposto de renda, o bitcoin, ocorrendo a tributação do ganho do capital em 15% recorrente da alienação mensal a partir de R$ 35.000,006. Em outubro de 2018, a Receita abriu consulta pública, finalizada em 19 de novembro, com o intuito de colher sugestões para implementar um processo de monitoramento das operações de empresas que compram e vendem criptomoedas.

O intuito da Receita é exigir que as exchanges entreguem dados de seus clientes mensalmente. O órgão informou que apenas o Bitcoin, em dezembro de 2017, movimentou R$ 4 bilhões. A prestação de informações envolvendo criptoativos se daria pelo sistema eletrônico do órgão (E-CAC)7. Em todo o mundo há uma tendência à criação ou ao aperfeiçoamento do controle de transações financeiras envolvendo os criptoativos.

Uma vez que seja sacado das exchanges, o bitcoin retorna à conta bancária do destinatário, tratando-se, portanto, de dinheiro. Nesse caso é difícil o seu rastreamento, por envolver a questão o sigilo fiscal. Porém quando ainda está na exchange, como moeda virtual, pode haver a sua penhora pelo Poder Judiciário, por meio da expedição de ofício, em ação própria (execução, por exemplo) às empresas responsáveis.

Nada há, na lei, que impeça tal providência, sendo esta a previsão do artigo
835
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a ordem de preferência dos bens no caso de penhora. As exchanges não são instituições financeiras, motivo pelo qual não é possível a utilização do sistema de penhora on-line (Bacen-Jud) para a constrição de criptoativos em nome do devedor. Contudo, nada impede, como já dito, o envio de ofícios, pelo Poder Judiciário, visando a obtenção de informação de moedas em nome do devedor, possibilitando-se a sua penhora.

Dificuldades práticas irão se apresentar a partir da efetivação de tal medida, caso sejam encontrados valores em nome do devedor. Assim, por exemplo, no caso de efetivada a penhora de bitcoins, a quem caberia a sua guarda? E em relação às medidas de segurança, como as relativas à chave privada, como se poderia garanti-la? Deveria o Judiciário desenvolver um sistema próprio para a manutenção de criptoativos penhorados? E quanto à responsabilização por danos causados, como avaliá-lo?(...) (ANDRADE. FÁBIO COUTINHO, in https://www.migalhas.com.br/depeso/299963/bitcoin-uma-breve-analise)

Assim, dado o resultado prático equivalente, diante da dificuldade de apreensão de criptomoedas, há de ser deferido o bloqueio de valores em moeda corrente de reais na conta do agravado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora, para divergir do seu voto, a fim de dar provimento ao recurso para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via bacenjud, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

É como voto.

Denota-se, nesse prisma, ser dispensável o envio de ofício ao Ministério da Justiça para
requerer auxílio direto dos países que sediam as corretoras de
criptomoedas

pois, repito, já consignado por esta Corte a impossibilidade de penhoras das
criptomoedas
porventura existentes em nome do Requerido/Agravado.

Dessume-se, nessa conjuntura, que a satisfação do crédito pretendido pelos Agravantes deve prosseguir pela constrição/penhora de
valores monetários
(R$) existentes no patrimônio do Recorrido, mas não o bloqueio de suas
criptomoedas
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE - DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA

AGRAVANTE - PAULINO PAIVA MARIANO

AGRAVADO - ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – BLOQUEIO DE CRIPTOMOEDAS - ALEGAÇÃO DE GOLPE/FRAUDE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE SOBRE POSSÍVEIS ATIVOS DO DEVEDOR EM CRIPTOMOEDAS, PARA FINS DE PENHORA – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.888/2016 DA RECEITA FEDERAL –

AGRAVO PROVIDO.

Com a alteração do cenário nacional após a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019 – em que a Receita Federal passou a obrigar o fornecimento, por corretoras (
exchanges
), de informações sobre operações com criptomoedas, como
biticoins
–abriu-se um caminho para facilitar a vida dos credores que buscam a penhora de ativos em criptomoedas.

Neste contexto, afigura-se viável a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar das corretoras cadastradas se estão como
custodiantes
de possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de penhora.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Débora Battistitti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
, em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
n.º 1004631-63.2020.8.11.0000, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Autores/Agravantes em face da decisão anterior, que indeferiu o pedido para expedição de Ofício ao Ministério da Justiça a fim de estabelecer contato com o órgão congênere de cada País para, de conseguinte, realizar o bloqueio de
criptomoedas
em nome do Requerido/Agravado.

Em suas razões, os Agravantes alegam que a pretensão encontra amparo no artigo 31 do CPC, razão pelo qual deve ser expedido
“ofício ao Ministério da Justiça, para que requeira auxílio direito da autoridade estrangeira congênere para proceder com a cooperação com a autoridade judicial brasileira, notadamente expedição de ofício às corretoras de criptomoedas para que procedam com o bloqueio do bem, no valor equivalente à R$163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos) em criptomoedas.”

Sob esse argumento, requer a reforma da decisão singular.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 58123454).

Dispensada a intimação da parte Recorrida, ante a ausência de angularidade processual na Instância singela.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
ingressaram com
Ação Monitória
em face de
Arthur Filipovitch
, sob o argumento de que pactuaram termo de acordo e compromisso em que o Requerido recebeu dos Autores o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para administrar e investir em TRADE (bolsa de valores).

Alegaram que o Requerido jamais pagou os valores referentes ao rendimento médio prometido, bem como sequer restituiu o montante investido.

Posto isso, requereram a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 150.402,03 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dois reais e três centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês até a data da efetiva quitação, com a adição dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser cumprido pela parte Requerida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinam os artigos 700, inciso I, e 701 do Código de Processo Civil.

No Id. 31772750, os Autores pugnaram pela concessão da tutela de urgência incidental,
inaudita altera pars,
a fim de que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros do Requerido, via BACENJUD, no montante de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos), devidamente corrigido e atualizado.

O pleito liminar foi indeferido e, em que pese desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento n.º 1010209-33.2020.8.11.0000, a decisão se manteve intacta (Id. 31907399 e Id. 32542747 – ação origem).

O Agravo Interno interposto pelos Recorrentes, todavia, por maioria, nos termos do voto da 1.ª vogal (Des.ª Marilsen Andrade Addario), foi provido
“para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via bacenjud, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda”
(Id. 34842496)
.

Diante desse resultado, os Autores pugnaram ao Juiz da causa pelo bloqueio de ativos financeiros existentes em nome do Requerido. Em sendo infrutífera ou insuficiente a providência adotada, requereram sejam oficiadas as principais plataformas de
criptomoedas
, corretoras de investimentos
forex
e carteiras virtuais que relacionou, para que efetuem o bloqueio de eventuais
criptomoedas
do Requerido, no montante correspondente a R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos).

Em relação às empresas situadas fora do território brasileiro, requereu a expedição de ofício ao Ministério de Justiça, para que estabeleça contato com o órgão congênere de cada respectivo país.

Em 20/07/2020, o Juiz da causa decidiu (id. 34955704 – ação origem):

[...] Diante da decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010209-33.2020 (id. 34842496), proceda-se o bloqueio via bacenjud, do valor de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos) nas contas bancárias do requerido Arthur Filipovitch Ferreira (CPF n.º 058.567.041-26), mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

No mais, indefiro o pedido de oficio ao Ministério de Justiça (id. 34895126), vez que a decisão proferida no agravo de instrumento foi clara ao argumentar sobre a impossibilidade de busca de valores de criptoativos, sendo determinada apenas o bloqueio via bacenjud, em valores investidos em moeda corrente de reais nas contas bancarias do requerido.

Defiro o pedido de pesquisa junto ao Sistema Infojud (id. 32317958), proceda-se a consulta junto ao sistema acerca do endereço do requerido cuja informação segue anexa a esta decisão.

Considerando que o endereço encontrado é diverso do constante no processo, cite-se o requerido, nos termos da decisão inicial 30727237, e intime-o da tutela antecipada deferida na decisão de id. 34842496.

Expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão, diante da urgência que o caso requer.

Inconformados, os Autores opuseram Embargos de Declaração (Id. 35763791) ao argumento de obscuridade sobre o trecho decisório que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério da Justiça.

Os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (Id. 35885944):

Vistos.

A parte executada opôs embargos de declaração (id. 35763791) contra o despacho de id. 34955704.

Sem maiores delongas, os embargos de declaração somente é cabível contra decisão judicial, nos termos do art. 1022 do CPC, assim, deixo de conhecer os embargos de id. 35763791 diante da impossibilidade jurídica e intempestividade.

Por amor ao debate ressalto que na decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010209-33.2020 (id. 34842496), foi determinada apenas o bloqueio via bacenjud, em valores investidos em moeda corrente de reais nas contas bancárias do requerido, não havendo, portanto que se falar em expedição de ofício ao Ministério de Justiça para cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento. Ressalta-se mais uma vez que não há determinação no Agravo de Instrumento para bloqueio de eventuais criptomoedas.

No mais, cumpra-se a determinação de id. 34955704.

Irresignados, os Autores
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
interpuseram este recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao Ministério da Justiça,
“para requerer auxílio direto aos países que sediam as corretoras de criptomoedas relacionadas na petição id.34895126, para que às mesmas procedam com o bloqueio do bem (criptomoedas) de posse do agravado, no valor equivalente à R$163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos)”.

Para o desate da questão, imprescindível expor que no julgamento do julgamento do
RAI n.º 1010209-33.2020.8.11.0000,
oriundo da mesma lide, esta 2.ª Câmara de Direito Privado, por maioria, nos termos do voto da 1.ª vogal, decidiu pela
impossibilidade de bloqueio das
criptomoedas
do Agravado (Arthur),
devendo a penhora se restringir ao valor monetário entregue pelos Agravantes ao Recorrido para o investimento na “moeda virtual”,
verbis
:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto.

A criptomoeda (definida pelo site https://financeone.com.br/ como "um código virtual que pode ser convertido em valores reais") realmente não pode ser considerada um título de crédito.

No entanto, é sabido que muitas pessoas investiram na "moeda virtual" por acreditarem na promessa de ganho elevado e lucro rápido, perdendo com isso os investimentos e não recuperando sequer os valores investidos, situação que se assemelha à famosa pirâmide financeira.

Tal prática, aliás, foi tema de reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, em maio/2020, na qual noticiou-segolpe de pirâmide financeira envolvendo venda de criptomoedas, conforme se verifica abaixo:

"Golpe do esquema de pirâmide que lucrou R$ 1 bilhão faz novas vítimas

Dupla é suspeita de comandar esquema de venda de bitcoins que levou 45 mil pessoas ao prejuízo. Defesa de suspeito nega fraude

O programa Domingo Espetacular, da Record TV, denunciou com exclusividade um esquema de pirâmide que enganou, segundo o Ministério Público, 45 mil pessoas e lucrou R$ 1 bilhão. O suspeito de articular o golpe está desaparecido.

O golpe bilionário, que durou dois anos, teria como líder Nivaldo Gonzaga dos Santos, que atuaria junto com o enteado, Gabriel Barbosa. Nesta segunda-feira (18) novas vítimas procuraram o Jornal da Record. Uma das vítimas perdeu R$ 26 mil, dinheiro de três anos de economias.

A empresa dizia vender pacotes de investimentos, mas era, na verdade, um esquema de pirâmide. Além dos pacotes, também oferecia investimentos em moeda digital, as criptomoedas, ainda não regulamentadas no país. Os lucros prometidos ficavam entre 5% e 15% ao mês - muito acima do mercado.

Um casal de clientes tenta recuperar R$ 64 mil investidos em bitcoins na Genbit. O marido realizou três aportes, entre junho e agosto, em um total de R$ 37,4 mil. A mulher dele, R$ 26 mil de uma só vez. A empresa de Nivaldo prometia rendimento de quase R$ 95 mil aos clientes, ou seja, um lucro de 48% em três anos.

Até agora a Justiça não encontrou bens ou valores em nome dos suspeitos.

A empresa é investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro. O Ministério Público também está no caso e pede a quebra dos sigilos bancários e fiscal para tentar rastrear o dinheiro." (in https://noticias.r7.com/brasil/)

No caso, como a criptomoeda não se trata de título de crédito e houve o pagamento desse bem, deve ser considerada como um produto.

Portanto, para preservar eventual direito da parte agravante, a fim de garantir o resultado efetivo do processo, dada a notícia de fraude/golpe na venda de tal produto, mostra-se necessário uma atitude um pouco mais avançada do Poder Judiciario, ou seja, determinar o bloqueio desses valores pleiteados, mantendo-os em conta judicial vinculada ao processo.

Nesta hipótese, não haverá prejuízo às partes, porque não deverá ser autorizado o levantamento dos valores enquanto não julgada a demanda.

Ora, muitos já perderam com essa propaganda de lucro rápido e fácil, afigurando-se necessário, in casu, evitar que ao final do processo, caso a parte agravante sagre-se vencedora, não obtenha o resultado satisfatório do valor investido.

Logo, ainda que não seja bem definida a natureza jurídica da criptomoeda, não podendo ser considerada título de crédito, em razão de tais relações não passar pelo crivo do registro público – tanto que apenas o ano passado o Governo Federal publicou a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019, instituindo a obrigatoriedade de prestações de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) – posiciono-me pelo deferimento do pedido da parte agravante no sentido de bloquear os valores investidos até que a demanda seja satisfatoriamente instruída.

A medida faz-se necessária até mesmo como forma de oportunizar que a parte que ofereceu os bitcoins compareça em juízo para explicar-se e esclarecer, com melhores informações e dados, a licitude da transação, que não se trata de fraude e que foram observados os parâmetros do artigo 422 do Código Civil, qual seja, a boa-fé contratual.

Por outro lado, insta salientar que mesmo com a concessão da tutela, será um trabalho árduo para parte agravante buscar esses ativos, conforme se denota desse informativo que extraí do site Migalhas:

“A Receita Federal, a partir de 2017, passou a considerar as criptomoedas como bens incorpóreos. O contribuinte deve informar, em seu imposto de renda, o bitcoin, ocorrendo a tributação do ganho do capital em 15% recorrente da alienação mensal a partir de R$ 35.000,006. Em outubro de 2018, a Receita abriu consulta pública, finalizada em 19 de novembro, com o intuito de colher sugestões para implementar um processo de monitoramento das operações de empresas que compram e vendem criptomoedas.

O intuito da Receita é exigir que as exchangesentreguem dados de seus clientes mensalmente. O órgão informou que apenas o Bitcoin, em dezembro de 2017, movimentou R$ 4 bilhões. A prestação de informações envolvendo criptoativos se daria pelo sistema eletrônico do órgão (E-CAC)7. Em todo o mundo há uma tendência à criação ou ao aperfeiçoamento do controle de transações financeiras envolvendo os criptoativos.

Uma vez que seja sacado das exchanges, o bitcoin retorna à conta bancária do destinatário, tratando-se, portanto, de dinheiro. Nesse caso é difícil o seu rastreamento, por envolver a questão o sigilo fiscal. Porém quando ainda está na exchange, como moeda virtual, pode haver a sua penhora pelo Poder Judiciário, por meio da expedição de ofício, em ação própria (execução, por exemplo) às empresas responsáveis.

Nada há, na lei, que impeça tal providência, sendo esta a previsão do artigo
835
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a ordem de preferência dos bens no caso de penhora. As exchanges não são instituições financeiras, motivo pelo qual não é possível a utilização do sistema de penhora on-line (Bacen-Jud) para a constrição de criptoativos em nome do devedor. Contudo, nada impede, como já dito, o envio de ofícios, pelo Poder Judiciário, visando a obtenção de informação de moedas em nome do devedor, possibilitando-se a sua penhora.

Dificuldades práticas irão se apresentar a partir da efetivação de tal medida, caso sejam encontrados valores em nome do devedor. Assim, por exemplo, no caso de efetivada a penhora de bitcoins, a quem caberia a sua guarda? E em relação às medidas de segurança, como as relativas à chave privada, como se poderia garanti-la? Deveria o Judiciário desenvolver um sistema próprio para a manutenção de criptoativos penhorados? E quanto à responsabilização por danos causados, como avaliá-lo?(...) (ANDRADE. FÁBIO COUTINHO, in https://www.migalhas.com.br/depeso/299963/bitcoin-uma-breve-analise)

Assim, dado o resultado prático equivalente, diante da dificuldade de apreensão de criptomoedas, há de ser deferido o bloqueio de valores em moeda corrente de reais na conta do agravado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora, para divergir do seu voto, a fim de dar provimento ao recurso para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via bacenjud, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

É como voto.

Denota-se, nesse prisma, ser dispensável o envio de ofício ao Ministério da Justiça para requerer auxílio direto dos países que sediam as corretoras de
criptomoedas
pois, repito, já consignado por esta Corte a impossibilidade de penhoras das
criptomoedas
porventura existentes em nome do Requerido/Agravado.

Dessume-se, nessa conjuntura, que a satisfação do crédito pretendido pelos Agravantes deve prosseguir pela constrição/penhora de
valores monetários
(R$) existentes no patrimônio do Recorrido, mas não o bloqueio de suas
criptomoedas
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

O voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva baseou-se em um voto anterior meu, mas alterei meu posicionamento após
fazer a leitura de um texto escrito pela Adriana Aguiar, publicado em 17/02/2020, no site
www.ibet.com.br
,em que a autora aduz:

Com a imposição às exchanges da Instrução Normativa nº 1.888, de 2019, há agora “rastro” a seguir, segundo advogados.

A norma da Receita Federal que obriga o fornecimento por corretoras (exchanges) de informações sobre operações com criptomoedas — como os bitcoins — deve facilitar a vida de credores que buscam a penhora desses ativos. Até então, era difícil localizá-los. Em três casos, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) admitiu a possibilidade, sem, porém, determinar os bloqueios.

Não havia nos pedidos dados concretos sobre a localização das criptomoedas. Com a determinação contida na Instrução Normativa nº 1888, de 2019, em vigor desde agosto, porém, há agora “rastro” a seguir, segundo advogados. “O próximo passo será a efetivação dessas penhoras porque será mais fácil localizar essas transações”, diz Luana Crispim Alves Cunha, do escritório Martinelli Advogados.

O tema ainda é muito novo e as criptomoedas, que podem ser negociadas por qualquer meio digital, ainda não foram regulamentadas pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nos pedidos judiciais, o credor poderá solicitar ao juiz para que seja enviado ofício para a indicação pela Receita Federal de operações realizadas pelo devedor.

Por enquanto, essas ações ainda não deram resultado prático. Em caso julgado em novembro, a 9ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP negou o pedido dos credores. Eles alegaram no processo (nº 2059251-85.2018.8.26.0000) que não localizaram, via Bacen Jud, recursos para penhora e que tiveram conhecimento que o devedor tinha bitcoins, recebidas de leitores para a manutenção do seu blog.

Os credores pediram, então, a expedição de ofício ao Mercado Bitcoin, responsável pela custódia dos ativos, para que fosse informada a existência de aplicações e a constrição até o limite da dívida de R$ 61,5 mil. O pedido, porém, foi negado por não haver provas de que o devedor realmente possuía bitcoins e pela dificuldade de execução.

Em seu voto, o relator, desembargador Galdino Toledo Júnior, afirmou, que “tais bens não possuem lastro e não estão regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets ), o que dificulta não apenas a efetivação, como o gerenciamento da penhora nos autos”. E acrescentou: “Foram expedidos diversos ofícios na tentativa de localização da existência de tais ativos virtuais em nome do executado, sem êxito.”

Em outro caso analisado em maio de 2018, a credora alegou que busca a quitação do seu crédito sem resultado desde 2007. Por isso, solicitava nova pesquisa pelos sistemas Bacen Jud, Renajud (automóveis) e Infojud (informações da Receita Federal) e o bloqueio de moedas virtuais. O último pedido, no entanto, não foi aceito pela 37ª Câmara de Direito Privado.

Para o relator, desembargador João Pazine Neto, “não se mostra possível, tendo em vista a ausência de qualquer indício de sua existência, ou mesmo ausência de regulamentação a respeito das mesmas” (processo nº 2088088-53.2018.8.26.0000).

O primeiro caso foi analisado pelo TJ-SP em novembro de 2017. O relator, desembargador Milton Carvalho, da 36ª Câmara de Direito Privado, entendeu que, “em tese, não há óbice para que a moeda virtual possa ser penhorada para garantir a execução”. Entretanto, acrescentou, a credora não apresentou sequer indícios de que os agravados tenham investimentos em bitcoins. “Como se nota, o pedido formulado é genérico e, por essa razão, não era mesmo de ser acolhido”, diz em seu voto (processo nº 2202157-35.2017.8.26.0000).

As decisões, segundo a advogada Luana Crispim, trazem à tona a necessidade de se pensar sobre novos caminhos para tornar os processos de execução e cumprimento de sentenças mais eficazes, “principalmente nos casos em que os devedores se esquivam do pagamento por meio das novas tecnologias”. Para ela, o tema deve ser melhor regulamentado pelo Banco Central ou CVM e já traz uma melhor eficácia com a instrução normativa da Receita.

Para a juíza Renata Barros Souto Maior Baião, que atua em São Paulo, a penhora de bitcoins é possível juridicamente. Contudo, acrescenta, essa apreensão demandará uma estrutura tecnológica do Poder Judiciário para lidar com criptoativos, de forma a evitar o acesso de terceiros e lidar com sua volatilidade, o que pode frustrar a execução.

Os sistemas usados pelos juízes para localizar bens ainda não alcançam os bitcoins, segundo o advogado Rodrigo Rigo Pinheiro, do Leite, Tosto e Barros Advogados. No Bacen Jud, por exemplo, o juiz pode ter acesso, por meio do Banco Central, a qualquer conta bancária do devedor em qualquer banco.

“Contudo, com relação aos bitcoins ainda não existe um poder centralizador dessas operações. Mesmo que existam corretoras nacionais ou internacionais, essas criptomoedas podem estar em qualquer lugar do mundo”, diz. Para ele, porém, por meio da nova instrução normativa da Receita, haverá novas informações relacionadas à titularidade desses bitcoins, que podem melhorar essas buscas.

Segundo a advogada que assessora empresas do mercado de criptomoedas, Emília Malgueiro Campos, do escritório Malgueiro Campos Advocacia, essas exchanges têm condições de cumprir a exigência da Receita Federal. Ela destaca, contudo, que a conduta de praxe dos investidores é não deixar seus bitcoins parados na corretora após as transações.

“Depois das movimentações, ele recolhe seus bitcoins e coloca na carteira dele”. Por isso, segundo a advogada, a exchange só tem condições de bloquear esses valores se ainda estiver como custodiante. “Caso contrário, esses valores estão off-line, no pen drive do cliente.”

Essas são as palavras desse texto de Adriana Aguiar.

Portanto, com essa alteração no cenário nacional ditado pela Receita Federal, peço vênia à eminente relatora para dar provimento ao recurso.

É necessário abrir um caminho, que seja o primeiro no país, mas impõe-se a tentativa, pois trata-se de direito da parte concedido no outro recurso por meio do resultado prático equivalente, atravésda busca de ativos no sistema
BacenJud
.

Entretanto, como nada foi localizado, torna-se necessário retornarà pretensão inicial, paraautorizar ao juiz que expeça ofício à Receita Federal, a fim de verificar se há alguma corretora (
exchange)
que esteja como
custodiante
de

criptomoedas em nome do devedor para bloqueio vinculado ao processo.

Assim,imprescindível abrir um precedente jurisprudencial para verificar se é possível lograr êxito no intento do agravante.

Desta feita, com as singelas palavras de Adriana Aguiar, baseado no texto acima citado, reputo possível agora a penhora das criptomoedas.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente relatora,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular e determinar que o magistrado expeça ofício à Receita Federal a fim de requisitar das corretoras cadastradas informações sobre possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de bloqueio e penhora.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora, acompanho o voto da 1ª Vogal (Desa. Marilsen Andrade Addário).

VOTO(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Retifico meu voto e adiro ao voto da eminente 1ª Vogal (Desa. Marilsen Andrade Addário).

EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE - DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA

AGRAVANTE - PAULINO PAIVA MARIANO

AGRAVADO - ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – BLOQUEIO DE CRIPTOMOEDAS - ALEGAÇÃO DE GOLPE/FRAUDE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE SOBRE POSSÍVEIS ATIVOS DO DEVEDOR EM CRIPTOMOEDAS, PARA FINS DE PENHORA – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.888/2016 DA RECEITA FEDERAL –

AGRAVO PROVIDO.

Com a alteração do cenário nacional após a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019 – em que a Receita Federal passou a obrigar o fornecimento, por corretoras (
exchanges
), de informações sobre operações com criptomoedas, como
biticoins
–abriu-se um caminho para facilitar a vida dos credores que buscam a penhora de ativos em criptomoedas.

Neste contexto, afigura-se viável a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar das corretoras cadastradas se estão como
custodiantes
de possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de penhora.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Débora Battistitti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
, em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
n.º 1004631-63.2020.8.11.0000, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Autores/Agravantes em face da decisão anterior, que indeferiu o pedido para expedição de Ofício ao Ministério da Justiça a fim de estabelecer contato com o órgão congênere de cada País para, de conseguinte, realizar o bloqueio de
criptomoedas
em nome do Requerido/Agravado.

Em suas razões, os Agravantes alegam que a pretensão encontra amparo no artigo 31 do CPC, razão pelo qual deve ser expedido
“ofício ao Ministério da Justiça, para que requeira auxílio direito da autoridade estrangeira congênere para proceder com a cooperação com a autoridade judicial brasileira, notadamente expedição de ofício às corretoras de criptomoedas para que procedam com o bloqueio do bem, no valor equivalente à R$163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos) em criptomoedas.”

Sob esse argumento, requer a reforma da decisão singular.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 58123454).

Dispensada a intimação da parte Recorrida, ante a ausência de angularidade processual na Instância singela.

Eis o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
ingressaram com
Ação Monitória
em face de
Arthur Filipovitch
, sob o argumento de que pactuaram termo de acordo e compromisso em que o Requerido recebeu dos Autores o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para administrar e investir em TRADE (bolsa de valores).

Alegaram que o Requerido jamais pagou os valores referentes ao rendimento médio prometido, bem como sequer restituiu o montante investido.

Posto isso, requereram a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 150.402,03 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e dois reais e três centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês até a data da efetiva quitação, com a adição dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser cumprido pela parte Requerida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinam os artigos 700, inciso I, e 701 do Código de Processo Civil.

No Id. 31772750, os Autores pugnaram pela concessão da tutela de urgência incidental,
inaudita altera pars,
a fim de que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros do Requerido, via BACENJUD, no montante de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos), devidamente corrigido e atualizado.

O pleito liminar foi indeferido e, em que pese desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento n.º 1010209-33.2020.8.11.0000, a decisão se manteve intacta (Id. 31907399 e Id. 32542747 – ação origem).

O Agravo Interno interposto pelos Recorrentes, todavia, por maioria, nos termos do voto da 1.ª vogal (Des.ª Marilsen Andrade Addario), foi provido
“para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via bacenjud, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda”
(Id. 34842496)
.

Diante desse resultado, os Autores pugnaram ao Juiz da causa pelo bloqueio de ativos financeiros existentes em nome do Requerido. Em sendo infrutífera ou insuficiente a providência adotada, requereram sejam oficiadas as principais plataformas de
criptomoedas
, corretoras de investimentos
forex
e carteiras virtuais que relacionou, para que efetuem o bloqueio de eventuais
criptomoedas
do Requerido, no montante correspondente a R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos).

Em relação às empresas situadas fora do território brasileiro, requereu a expedição de ofício ao Ministério de Justiça, para que estabeleça contato com o órgão congênere de cada respectivo país.

Em 20/07/2020, o Juiz da causa decidiu (id. 34955704 – ação origem):

[...] Diante da decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010209-33.2020 (id. 34842496), proceda-se o bloqueio via bacenjud, do valor de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos) nas contas bancárias do requerido Arthur Filipovitch Ferreira (CPF n.º 058.567.041-26), mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

No mais, indefiro o pedido de oficio ao Ministério de Justiça (id. 34895126), vez que a decisão proferida no agravo de instrumento foi clara ao argumentar sobre a impossibilidade de busca de valores de criptoativos, sendo determinada apenas o bloqueio via bacenjud, em valores investidos em moeda corrente de reais nas contas bancarias do requerido.

Defiro o pedido de pesquisa junto ao Sistema Infojud (id. 32317958), proceda-se a consulta junto ao sistema acerca do endereço do requerido cuja informação segue anexa a esta decisão.

Considerando que o endereço encontrado é diverso do constante no processo, cite-se o requerido, nos termos da decisão inicial 30727237, e intime-o da tutela antecipada deferida na decisão de id. 34842496.

Expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão, diante da urgência que o caso requer.

Inconformados, os Autores opuseram Embargos de Declaração (Id. 35763791) ao argumento de obscuridade sobre o trecho decisório que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério da Justiça.

Os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (Id. 35885944):

Vistos.

A parte executada opôs embargos de declaração (id. 35763791) contra o despacho de id. 34955704.

Sem maiores delongas, os embargos de declaração somente é cabível contra decisão judicial, nos termos do art. 1022 do CPC, assim, deixo de conhecer os embargos de id. 35763791 diante da impossibilidade jurídica e intempestividade.

Por amor ao debate ressalto que na decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010209-33.2020 (id. 34842496), foi determinada apenas o bloqueio via bacenjud, em valores investidos em moeda corrente de reais nas contas bancárias do requerido, não havendo, portanto que se falar em expedição de ofício ao Ministério de Justiça para cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento. Ressalta-se mais uma vez que não há determinação no Agravo de Instrumento para bloqueio de eventuais criptomoedas.

No mais, cumpra-se a determinação de id. 34955704.

Irresignados, os Autores
Débora Battistotti Braga Paiva e Paulino Paiva Mariano
interpuseram este recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao Ministério da Justiça,
“para requerer auxílio direto aos países que sediam as corretoras de criptomoedas relacionadas na petição id.34895126, para que às mesmas procedam com o bloqueio do bem (criptomoedas) de posse do agravado, no valor equivalente à R$163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos)”.

Para o desate da questão, imprescindível expor que no julgamento do julgamento do
RAI n.º 1010209-33.2020.8.11.0000,
oriundo da mesma lide, esta 2.ª Câmara de Direito Privado, por maioria, nos termos do voto da 1.ª vogal, decidiu pela
impossibilidade de bloqueio das
criptomoedas
do Agravado (Arthur),
devendo a penhora se restringir ao valor monetário entregue pelos Agravantes ao Recorrido para o investimento na “moeda virtual”,
verbis
:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto.

A criptomoeda (definida pelo site https://financeone.com.br/ como "um código virtual que pode ser convertido em valores reais") realmente não pode ser considerada um título de crédito.

No entanto, é sabido que muitas pessoas investiram na "moeda virtual" por acreditarem na promessa de ganho elevado e lucro rápido, perdendo com isso os investimentos e não recuperando sequer os valores investidos, situação que se assemelha à famosa pirâmide financeira.

Tal prática, aliás, foi tema de reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, em maio/2020, na qual noticiou-segolpe de pirâmide financeira envolvendo venda de criptomoedas, conforme se verifica abaixo:

"Golpe do esquema de pirâmide que lucrou R$ 1 bilhão faz novas vítimas

Dupla é suspeita de comandar esquema de venda de bitcoins que levou 45 mil pessoas ao prejuízo. Defesa de suspeito nega fraude

O programa Domingo Espetacular, da Record TV, denunciou com exclusividade um esquema de pirâmide que enganou, segundo o Ministério Público, 45 mil pessoas e lucrou R$ 1 bilhão. O suspeito de articular o golpe está desaparecido.

O golpe bilionário, que durou dois anos, teria como líder Nivaldo Gonzaga dos Santos, que atuaria junto com o enteado, Gabriel Barbosa. Nesta segunda-feira (18) novas vítimas procuraram o Jornal da Record. Uma das vítimas perdeu R$ 26 mil, dinheiro de três anos de economias.

A empresa dizia vender pacotes de investimentos, mas era, na verdade, um esquema de pirâmide. Além dos pacotes, também oferecia investimentos em moeda digital, as criptomoedas, ainda não regulamentadas no país. Os lucros prometidos ficavam entre 5% e 15% ao mês - muito acima do mercado.

Um casal de clientes tenta recuperar R$ 64 mil investidos em bitcoins na Genbit. O marido realizou três aportes, entre junho e agosto, em um total de R$ 37,4 mil. A mulher dele, R$ 26 mil de uma só vez. A empresa de Nivaldo prometia rendimento de quase R$ 95 mil aos clientes, ou seja, um lucro de 48% em três anos.

Até agora a Justiça não encontrou bens ou valores em nome dos suspeitos.

A empresa é investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro. O Ministério Público também está no caso e pede a quebra dos sigilos bancários e fiscal para tentar rastrear o dinheiro." (in https://noticias.r7.com/brasil/)

No caso, como a criptomoeda não se trata de título de crédito e houve o pagamento desse bem, deve ser considerada como um produto.

Portanto, para preservar eventual direito da parte agravante, a fim de garantir o resultado efetivo do processo, dada a notícia de fraude/golpe na venda de tal produto, mostra-se necessário uma atitude um pouco mais avançada do Poder Judiciario, ou seja, determinar o bloqueio desses valores pleiteados, mantendo-os em conta judicial vinculada ao processo.

Nesta hipótese, não haverá prejuízo às partes, porque não deverá ser autorizado o levantamento dos valores enquanto não julgada a demanda.

Ora, muitos já perderam com essa propaganda de lucro rápido e fácil, afigurando-se necessário, in casu, evitar que ao final do processo, caso a parte agravante sagre-se vencedora, não obtenha o resultado satisfatório do valor investido.

Logo, ainda que não seja bem definida a natureza jurídica da criptomoeda, não podendo ser considerada título de crédito, em razão de tais relações não passar pelo crivo do registro público – tanto que apenas o ano passado o Governo Federal publicou a Instrução Normativa nº 1.888, de 03 de maio de 2019, instituindo a obrigatoriedade de prestações de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) – posiciono-me pelo deferimento do pedido da parte agravante no sentido de bloquear os valores investidos até que a demanda seja satisfatoriamente instruída.

A medida faz-se necessária até mesmo como forma de oportunizar que a parte que ofereceu os bitcoins compareça em juízo para explicar-se e esclarecer, com melhores informações e dados, a licitude da transação, que não se trata de fraude e que foram observados os parâmetros do artigo 422 do Código Civil, qual seja, a boa-fé contratual.

Por outro lado, insta salientar que mesmo com a concessão da tutela, será um trabalho árduo para parte agravante buscar esses ativos, conforme se denota desse informativo que extraí do site Migalhas:

“A Receita Federal, a partir de 2017, passou a considerar as criptomoedas como bens incorpóreos. O contribuinte deve informar, em seu imposto de renda, o bitcoin, ocorrendo a tributação do ganho do capital em 15% recorrente da alienação mensal a partir de R$ 35.000,006. Em outubro de 2018, a Receita abriu consulta pública, finalizada em 19 de novembro, com o intuito de colher sugestões para implementar um processo de monitoramento das operações de empresas que compram e vendem criptomoedas.

O intuito da Receita é exigir que as exchangesentreguem dados de seus clientes mensalmente. O órgão informou que apenas o Bitcoin, em dezembro de 2017, movimentou R$ 4 bilhões. A prestação de informações envolvendo criptoativos se daria pelo sistema eletrônico do órgão (E-CAC)7. Em todo o mundo há uma tendência à criação ou ao aperfeiçoamento do controle de transações financeiras envolvendo os criptoativos.

Uma vez que seja sacado das exchanges, o bitcoin retorna à conta bancária do destinatário, tratando-se, portanto, de dinheiro. Nesse caso é difícil o seu rastreamento, por envolver a questão o sigilo fiscal. Porém quando ainda está na exchange, como moeda virtual, pode haver a sua penhora pelo Poder Judiciário, por meio da expedição de ofício, em ação própria (execução, por exemplo) às empresas responsáveis.

Nada há, na lei, que impeça tal providência, sendo esta a previsão do artigo
835
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a ordem de preferência dos bens no caso de penhora. As exchanges não são instituições financeiras, motivo pelo qual não é possível a utilização do sistema de penhora on-line (Bacen-Jud) para a constrição de criptoativos em nome do devedor. Contudo, nada impede, como já dito, o envio de ofícios, pelo Poder Judiciário, visando a obtenção de informação de moedas em nome do devedor, possibilitando-se a sua penhora.

Dificuldades práticas irão se apresentar a partir da efetivação de tal medida, caso sejam encontrados valores em nome do devedor. Assim, por exemplo, no caso de efetivada a penhora de bitcoins, a quem caberia a sua guarda? E em relação às medidas de segurança, como as relativas à chave privada, como se poderia garanti-la? Deveria o Judiciário desenvolver um sistema próprio para a manutenção de criptoativos penhorados? E quanto à responsabilização por danos causados, como avaliá-lo?(...) (ANDRADE. FÁBIO COUTINHO, in https://www.migalhas.com.br/depeso/299963/bitcoin-uma-breve-analise)

Assim, dado o resultado prático equivalente, diante da dificuldade de apreensão de criptomoedas, há de ser deferido o bloqueio de valores em moeda corrente de reais na conta do agravado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora, para divergir do seu voto, a fim de dar provimento ao recurso para conceder a tutela de evidência pretendida pelos agravantes e determinar o bloqueio, via bacenjud, do valor requerido pelos agravantes nas contas bancárias do recorrido, mantendo a importância constrita em conta judicial vinculada ao processo até o julgamento da demanda.

É como voto.

Denota-se, nesse prisma, ser dispensável o envio de ofício ao Ministério da Justiça para requerer auxílio direto dos países que sediam as corretoras de
criptomoedas
pois, repito, já consignado por esta Corte a impossibilidade de penhoras das
criptomoedas
porventura existentes em nome do Requerido/Agravado.

Dessume-se, nessa conjuntura, que a satisfação do crédito pretendido pelos Agravantes deve prosseguir pela constrição/penhora de
valores monetários
(R$) existentes no patrimônio do Recorrido, mas não o bloqueio de suas
criptomoedas
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

O voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva baseou-se em um voto anterior meu, mas alterei meu posicionamento após
fazer a leitura de um texto escrito pela Adriana Aguiar, publicado em 17/02/2020, no site
www.ibet.com.br
,em que a autora aduz:

Com a imposição às exchanges da Instrução Normativa nº 1.888, de 2019, há agora “rastro” a seguir, segundo advogados.

A norma da Receita Federal que obriga o fornecimento por corretoras (exchanges) de informações sobre operações com criptomoedas — como os bitcoins — deve facilitar a vida de credores que buscam a penhora desses ativos. Até então, era difícil localizá-los. Em três casos, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) admitiu a possibilidade, sem, porém, determinar os bloqueios.

Não havia nos pedidos dados concretos sobre a localização das criptomoedas. Com a determinação contida na Instrução Normativa nº 1888, de 2019, em vigor desde agosto, porém, há agora “rastro” a seguir, segundo advogados. “O próximo passo será a efetivação dessas penhoras porque será mais fácil localizar essas transações”, diz Luana Crispim Alves Cunha, do escritório Martinelli Advogados.

O tema ainda é muito novo e as criptomoedas, que podem ser negociadas por qualquer meio digital, ainda não foram regulamentadas pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nos pedidos judiciais, o credor poderá solicitar ao juiz para que seja enviado ofício para a indicação pela Receita Federal de operações realizadas pelo devedor.

Por enquanto, essas ações ainda não deram resultado prático. Em caso julgado em novembro, a 9ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP negou o pedido dos credores. Eles alegaram no processo (nº 2059251-85.2018.8.26.0000) que não localizaram, via Bacen Jud, recursos para penhora e que tiveram conhecimento que o devedor tinha bitcoins, recebidas de leitores para a manutenção do seu blog.

Os credores pediram, então, a expedição de ofício ao Mercado Bitcoin, responsável pela custódia dos ativos, para que fosse informada a existência de aplicações e a constrição até o limite da dívida de R$ 61,5 mil. O pedido, porém, foi negado por não haver provas de que o devedor realmente possuía bitcoins e pela dificuldade de execução.

Em seu voto, o relator, desembargador Galdino Toledo Júnior, afirmou, que “tais bens não possuem lastro e não estão regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets ), o que dificulta não apenas a efetivação, como o gerenciamento da penhora nos autos”. E acrescentou: “Foram expedidos diversos ofícios na tentativa de localização da existência de tais ativos virtuais em nome do executado, sem êxito.”

Em outro caso analisado em maio de 2018, a credora alegou que busca a quitação do seu crédito sem resultado desde 2007. Por isso, solicitava nova pesquisa pelos sistemas Bacen Jud, Renajud (automóveis) e Infojud (informações da Receita Federal) e o bloqueio de moedas virtuais. O último pedido, no entanto, não foi aceito pela 37ª Câmara de Direito Privado.

Para o relator, desembargador João Pazine Neto, “não se mostra possível, tendo em vista a ausência de qualquer indício de sua existência, ou mesmo ausência de regulamentação a respeito das mesmas” (processo nº 2088088-53.2018.8.26.0000).

O primeiro caso foi analisado pelo TJ-SP em novembro de 2017. O relator, desembargador Milton Carvalho, da 36ª Câmara de Direito Privado, entendeu que, “em tese, não há óbice para que a moeda virtual possa ser penhorada para garantir a execução”. Entretanto, acrescentou, a credora não apresentou sequer indícios de que os agravados tenham investimentos em bitcoins. “Como se nota, o pedido formulado é genérico e, por essa razão, não era mesmo de ser acolhido”, diz em seu voto (processo nº 2202157-35.2017.8.26.0000).

As decisões, segundo a advogada Luana Crispim, trazem à tona a necessidade de se pensar sobre novos caminhos para tornar os processos de execução e cumprimento de sentenças mais eficazes, “principalmente nos casos em que os devedores se esquivam do pagamento por meio das novas tecnologias”. Para ela, o tema deve ser melhor regulamentado pelo Banco Central ou CVM e já traz uma melhor eficácia com a instrução normativa da Receita.

Para a juíza Renata Barros Souto Maior Baião, que atua em São Paulo, a penhora de bitcoins é possível juridicamente. Contudo, acrescenta, essa apreensão demandará uma estrutura tecnológica do Poder Judiciário para lidar com criptoativos, de forma a evitar o acesso de terceiros e lidar com sua volatilidade, o que pode frustrar a execução.

Os sistemas usados pelos juízes para localizar bens ainda não alcançam os bitcoins, segundo o advogado Rodrigo Rigo Pinheiro, do Leite, Tosto e Barros Advogados. No Bacen Jud, por exemplo, o juiz pode ter acesso, por meio do Banco Central, a qualquer conta bancária do devedor em qualquer banco.

“Contudo, com relação aos bitcoins ainda não existe um poder centralizador dessas operações. Mesmo que existam corretoras nacionais ou internacionais, essas criptomoedas podem estar em qualquer lugar do mundo”, diz. Para ele, porém, por meio da nova instrução normativa da Receita, haverá novas informações relacionadas à titularidade desses bitcoins, que podem melhorar essas buscas.

Segundo a advogada que assessora empresas do mercado de criptomoedas, Emília Malgueiro Campos, do escritório Malgueiro Campos Advocacia, essas exchanges têm condições de cumprir a exigência da Receita Federal. Ela destaca, contudo, que a conduta de praxe dos investidores é não deixar seus bitcoins parados na corretora após as transações.

“Depois das movimentações, ele recolhe seus bitcoins e coloca na carteira dele”. Por isso, segundo a advogada, a exchange só tem condições de bloquear esses valores se ainda estiver como custodiante. “Caso contrário, esses valores estão off-line, no pen drive do cliente.”

Essas são as palavras desse texto de Adriana Aguiar.

Portanto, com essa alteração no cenário nacional ditado pela Receita Federal, peço vênia à eminente relatora para dar provimento ao recurso.

É necessário abrir um caminho, que seja o primeiro no país, mas impõe-se a tentativa, pois trata-se de direito da parte concedido no outro recurso por meio do resultado prático equivalente, atravésda busca de ativos no sistema
BacenJud
.

Entretanto, como nada foi localizado, torna-se necessário retornarà pretensão inicial, paraautorizar ao juiz que expeça ofício à Receita Federal, a fim de verificar se há alguma corretora (
exchange)
que esteja como
custodiante
de

criptomoedas em nome do devedor para bloqueio vinculado ao processo.

Assim,imprescindível abrir um precedente jurisprudencial para verificar se é possível lograr êxito no intento do agravante.

Desta feita, com as singelas palavras de Adriana Aguiar, baseado no texto acima citado, reputo possível agora a penhora das criptomoedas.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente relatora,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular e determinar que o magistrado expeça ofício à Receita Federal a fim de requisitar das corretoras cadastradas informações sobre possíveis ativos do devedor em criptomoedas, para fins de bloqueio e penhora.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora, acompanho o voto da 1ª Vogal (Desa. Marilsen Andrade Addário).

VOTO(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Retifico meu voto e adiro ao voto da eminente 1ª Vogal (Desa. Marilsen Andrade Addário).

EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020